Tribunal: TJBA
Processo: 8077672-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077672-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NASCIMENTO NEPONUCENO e outros

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PERÍCIA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DA COELBA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou o refaturamento da conta de energia elétrica, reconhecendo a irregularidade da cobrança efetuada pela concessionária, mas deixou de apreciar o pedido de restituição do valor pago e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

i) saber se a cobrança efetuada pela Coelba, baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e perícia unilateral, é legítima;

ii) verificar se restam configurados os danos materiais e morais pleiteados pelo consumidor, com direito à restituição de valores pagos e à fixação de indenização.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária não comprova fraude no medidor, descumprindo as normas da ANEEL e o contraditório, ônus que incumbia à fornecedora.

A responsabilidade pela manutenção do medidor é da concessionária, não podendo ser transferida ao consumidor sem prova robusta de fraude.

O pagamento compulsório do valor impugnado e a indevida negativação configuram dano moral indenizável.

A restituição simples do valor pago é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Coelba conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e provido, para:

i) condenar a Coelba à restituição do valor de R$ 1.397,40, pago indevidamente;

ii) condenar a Coelba ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00;

iii) condenar a Coelba ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente não constitui prova idônea de fraude no medidor. 2. A concessionária é responsável pela manutenção do equipamento e não pode transferir ao consumidor a responsabilidade sem prova inequívoca. 3. A cobrança indevida e a negativação configuram dano moral indenizável. 4. O valor pago indevidamente deve ser restituído ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LV; CDC, arts. 6º, VI, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaut, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8077672-90.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelado CARLOS NASCIMENTO NEPONUCENO e como Apelada/Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA COELBA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA